Tribunal: TCU
Processo: 036.348/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer informações sobre resultado de auditorias acerca do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, encaminhada pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia, de autoria da Deputada Paula Belmonte e aprovado pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, a requerer informações ao Tribunal de Contas da União sobre o resultado de auditorias realizadas nos últimos cinco anos acerca do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), instituído pela Lei 10.633/2002; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 232, inciso I, do Regimento Interno do TCU c/c os artigos 3o, inciso II, e 4o, inciso I, alínea "a", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. encaminhar ao Presidente da Câmara dos Deputados cópia da instrução da peça 10, acompanhada da pec¿a 9, e da co¿pia integral dos seguintes processos: TCs Processo 011.359/2006-1 , Processo 027.750/2006-9 , Processo 023.014/2010-5 , Processo 028.194/2011-0 , Processo 043.927/2012-2 , Processo 022.659/2013-7 , Processo 025.068/2013-0 , Processo 022.651/2014-4 , Processo 011.704/2015-2 , Processo 013.603/2016-7 , Processo 029.873/2016-9 , Processo 029.874/2016-5 , Processo 025.417/2017-7 , Processo 005.866/2010-3 , Processo 014.294/2012-5 , Processo 003.880/2015-0 , Processo 024.394/2016-5 e Processo 019.364/2017-2 ; 9.3. informar ao Presidente da Câmara dos Deputados que este Tribunal encaminhará cópia integral dos processos TCs Processo 029.531/2016-0 , Processo 002.493/2018-7 , Processo 012.852/2018-0 , Processo 034.339/2018-3 , Processo 021.435/2016-2 , Processo 030.019/2015-0 , Processo 000.724/2018-1 e Processo 027.765/2019-9 , tão logo forem julgados; 9.4. com o objetivo de dar cumprimento ao para¿grafo u¿nico do art. 13 da Resoluc¿a¿o TCU 215/2018, juntar co¿pia do aco¿rda¿o que sera¿ emitido neste processo aos autos do TCs Processo 029.531/2016-0 , Processo 002.493/2018-7 , Processo 012.852/2018-0 , Processo 034.339/2018-3 , Processo 021.435/2016-2 , Processo 030.019/2015-0 , Processo 000.724/2018-1 e Processo 027.765/2019-9 ; 9.5. nos termos do art. 14, inciso III e para¿grafo u¿nico, da Resoluc¿a¿o TCU 215/2008, estender os atributos definidos no art. 5o dessa Resoluc¿a¿o aos processos referidos no subitem 9.3 deste acórdão; 9.6. considerar parcialmente atendida a solicitação, nos termos do art. 18 da Resolução TCU 215/2018 9.7. dar ciência desta deliberação à Deputada Paula Belmonte;